Tribunal: TJES
Processo: 5019947-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019947-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELMA RODRIGUES COSTA
RECORRIDO: CETURB - GV
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019947-78.2023.8.08.0024

RECORRENTE: NELMA RODRIGUES COSTA

RECORRIDO: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS. LOMBALGIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NELMA RODRIGUES COSTA
em face da
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES),
aduzindo a requerente que em virtude de uma hérnia de disco acabou sendo acometida por lombalgia, necessitando de tratamento de fisioterapia para melhora clínica. Busca, assim, o deferimento do “passe livre”.

Em contestação (ID 7056780), a requerida informa que o quadro apresentado pela autora não é de deficiência, motivo pelo qual o pedido de isenção foi negado.

A sentença (ID 7056897) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7056900), alegando que não foi analisado o pedido de produção de prova pericial. No mais, reitera que o benefício deve ser concedido às pessoas em situação de vulnerabilidade social que possuem ainda algum tipo de deficiência.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7056903), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. A autora, pelo que consta dos autos, não reúne os requisitos previstos pela LC 213/01 para concessão de “passe livre”. Além disso, a realização de perícia, conforme requerido pela mesma, é incabível em sede de juizado especial e não mudaria o julgamento da demanda.

Observa-se dos autos que a mesma é portadora de lombalgia, apresentando dores crônicas em joelho e coxa direita (ID 7056761). Ocorre que, o simples fato de a recorrente ser portadora desta enfermidade não lhe confere a benesse pleiteada, posto que a legislação que rege o tema é taxativa e limita a isenção aos portadores de deficiência física, mental, visual, auditiva, renal crônica, ostomizado, obesidade mórbida e deficiência múltipla, o que claramente não é o caso
sub judice
.

Lembro que em relação à deficiência física, a legislação entende ser o caso quando o reclamante apresentar paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral e fissura lábio-palatal, hipóteses em que não se enquadra a autora (art. 3º, I, da LC 213/01).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)